Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706131-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE NOEL PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA PEREIRA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SHCE SUL QUADRA 203 D E C I S Ã O Espólio de Noel Pereira interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que, declarando-os intempestivos, rejeitou liminarmente os embargos à execução, condenando-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Tal condenação, no entanto, foi sobrestada, eis que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça. Sustenta a tempestividade dos embargos, eis que embora protocolizados por engano nos autos do processo executivo, tal protocolo ocorreu antes de encerrado o prazo legal. Argumenta que, ainda que se concluísse que o recorrente deixou de observar o prazo consignado pelo juízo para sanar a irregularidade, remanesce hígida a determinação exarada pelo magistrado na determinação de ID no 83338398, no sentido de que a tempestividade da peça processual seria aferida consoante a data da petição dos embargos à execução juntada no processo executivo. Sustenta, ademais, que o vício foi sanado tempestivamente, eis que a petição só não foi protocolizada no último dia do prazo estatuído em decorrência de indisponibilidade do sistema ocorrida em 26/02/21 entre as 23:00 e as 24:00 horas, como demonstrado por meio do documento de ID no 88075054. Discorre sobre o mérito dos embargos à execução. Afirma não ter sido aberto inventário, de forma que a demanda haveria que ser direcionada a todos os herdeiros, disso decorrendo a ilegitimidade passiva da apelante Ana Lúcia Pereira para figurar no polo passivo. Aduz que, ajuizada a execução contra o devedor falecido, não seria possível emenda da inicial para alterar o polo passivo, com a inclusão do espólio como devedor. Sustenta a incidência da prescrição de todos os débitos vencidos há mais de cinco anos antes da determinação da citação. Alega que o título não reúne o atributo da executividade, eis que apresentado após mais de oito (8) anos após seu vencimento. Além disso, afirma não se apresentar a certeza do débito, por força das inúmeras emendas da inicial apresentadas pelo credor. Sustenta excesso de cobrança, eis que incluídas parcelas vencidas antes da determinação de citação, ordenada em 18/05/18. Além disso, afirma ser demandado o pagamento de juros, atualização, multa e honorários advocatícios, que alega serem abusivos. Argumenta que as parcelas não contempladas no cálculo apresentado pela parte recorrida devem ser consideradas quitadas. Sustenta que o crédito é inexigível pela ausência de juntada de lista de presença que comprove o quórum disposto no estatuto para a instituição de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias. Requer, a título de tutela de urgência, seja determinado o sobrestamento do processo executivo, mediante concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Requer, ao final, que o apelo seja provido para cassar a sentença ou acolher os embargos à execução. Em contrarrazões, o apelado sustenta que a sentença está a merecer reforma quanto à concessão da gratuidade da justiça à parte recorrente, eis que, segundo alega, além de o Espólio-apelante não ter cumprido a determinação judicial de comprovação dos requisitos legais, o benefício foi requerido pelos causídicos que o representam sem que ostentassem poderes especiais para formular tal pedido. Argumenta que os embargos são intempestivos, eis que o apelante não cumpriu, no prazo consignado, a determinação exarada pelo magistrado singular de regularização do equívoco, não tendo, por outro lado, demonstrado a afirmada indisponibilidade do sistema. Afirma que a herdeira Ana Lúcia Pereira se qualifica como administradora provisória do espólio, como demonstra cópia de petição protocolizada em outro feito, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ou invalidade do ato citatório. Sustenta que o título executivo apresenta todos os seus atributos e que o embargante-apelante não demonstrou o afirmado excesso de cobrança. Ressalta que os autos do processo executivo foram aparelhados com cópia dos atos constitutivos e deliberações condominiais que justificam a cobrança (ID no 13851151). Requer seja indeferido o efeito suspensivo, bem assim, negado provimento ao apelo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do recurso, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao apelante, eis que, prosseguindo o processo executivo, serão realizados atos constritivos, inclusive em relação ao imóvel que deu ensejo à cobrança das taxas condominiais. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. De fato, ao que tudo indica, os embargos à execução de ID no 31653535 foram protocolizados após o encerramento do prazo deferido nos autos do processo executivo (ID no 83338398). Ressalte-se que o apelante foi expressamente advertido de que a não distribuição dos embargos no prazo concedido culminaria no desentranhamento dos embargos protocolizados erroneamente no feito executivo – com outras palavras, que tal petitório deixaria de surtir quaisquer efeitos, inclusive no que relaciona à tempestividade do protocolo originário. Ressalte-se que esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido de que a indisponibilidade do sistema, quando não registrada na página da internet mantida por este Tribunal para tal fim, deve ser devidamente comprovada pela parte. Em princípio, a impressão de tela incluída na petição de emenda aos embargos à execução (documento de ID no 31653544, p. 13/13) não se presta para demonstrar a indisponibilidade alegada, eis que tal tela não contém indicativo de data e hora em que ocorreu a falha de acesso ao sistema, muito menos viabiliza aferir se o erro foi ocasionado por falha do sistema ou se decorreu de falha no browser ou similar inerente ao terminal (computador) utilizado para acesso ao PJE. Por sua vez, se há óbice aparentemente intransponível ao processamento dos embargos à execução, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo previsto no art. 919, §1o, do CPC. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator